Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Vistos e etc. Na petição de ID 36035264, a autora/apelante C.R.R.S. sustenta, dentre outras alegações, que a juntada dos documentos (ID 35511254 e 35511255) pelos réus/apelados, em contrarrazões, encontra-se em desacordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer, dentre outros pedidos, seu desentranhamento. Por sua vez, na petição de ID 36952116, os réus/apelados, dentre outros argumentos, defendem a manutenção da juntada da documentação impugnada. É o relatório bastante para o momento. DECIDO. De início, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo (ID 35511249) e das contrarrazões (ID 35511253) apresentadas pelas partes. Neste momento processual, passo a análise tão-somente do pedido de desentranhamento dos documentos supracitados e deixo para apreciar os demais pleitos quando da análise meritória do feito. Dito isso, acerca da questão, preceitua o Código de Processo Civil, verbis: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes”. “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.” (grifei) Com efeito, da leitura dos referidos dispositivos, extrai-se que, em regra, a juntada de documentos deve ser feita, pelo autor, juntamente com a oferta da petição inicial e, pela parte ré, na contestação. Ademais, tem-se que, após esses momentos processuais, as partes somente podem fazer novas juntadas quando se tratar de documentos novos ou quando se tratar de documento que, ao tempo da inicial ou da contestação era indisponível ou inacessível, sendo que, nesta última hipótese, incumbe à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los oportunamente. Pois bem, na hipótese dos autos, tem-se que o documento de documento de ID de 35511254, datado de 2011, era existente ao tempo da contestação apresentada, bem como que não era inacessível ou indisponível naquele momento processual (resposta dos réus), tanto que fora acostado oportunamente ao ID 35511211. Deste modo, sua juntada, novamente, em sede de contrarrazões de apelação, de fato, revela-se inadequada, em razão de ter-se operado sua preclusão consumativa. Com relação ao documento de ID 35511255, tem-se que foi acostado juntamente com a contraminuta ao apelo sem justificativa expressa para tanto, de modo que, ao meu sentir, houve violação ao parágrafo único do artigo 435 do Diplomo Processual Civil. Ademais, revela-se imperioso ressaltar que o desentranhamento dos documentos supracitados não acarreta qualquer prejuízo aos réus/apelados, visto que não conferem a necessária relevância à análise do caso concreto em razão de os fatos noticiados nestes documentos terem sido exaustivamente tratados nestes autos e serem suficientes para o julgamento do feito, bem como em razão da independência entre as instâncias cível e criminal. Assim, desentranhe-se dos autos o documento de ID 35511254, em razão da preclusão consumativa e o documento de ID 35511255, em razão da violação ao parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil e da ausência de prejuízo aos apelados. Cumpra-se, certificando-se nos autos. Preclusa eventual via impugnativa, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.